Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-73.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na pronúncia, o juiz precisa ter o convencimento acerca da existência do crime e de indícios de autoria. Em caso de dúvida, a decisão deve ser favorável à sociedade, ou seja, o acusado deve ser pronunciado com a devida submissão a júri popular.
2. A existência de duas versões para os fatos determina a apreciação pelo Conselho de Sentença, competente para examinar e decidir acerca das teses de acusação e defesa.
3. Recurso conhecido e desprovido.